Tribunal: TJMT
Processo: 1029111-32.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029111-32.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURA RIBEIRO DE CASTRO GOMES - CPF: 350.286.886-72 (APELANTE), VERA LUCIA CARDOZO - CPF: 017.439.771-23 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0002-30 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CPF: 748.684.893-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÉBITOS ANTIGOS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO HISTÓRICO. NATUREZA INFORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO ATIVA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O
decisum
fundamentou que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza informativa e de histórico, distinto dos cadastros de proteção ao crédito, e que não houve manutenção indevida de apontamento negativo.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
exclusão do registro e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob fundamento de que o débito está prescrito e o registro extrapola o prazo quinquenal; e
(ii)
aplicação da Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o registro histórico do débito como “prejuízo” no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem a ativa manutenção da anotação, configura ato ilícito passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça que o SCR possui natureza semelhante aos cadastros de inadimplentes (AgRg no AREsp 652943/MT), essa equiparação não afasta as particularidades operacionais do sistema, que funciona como banco de dados histórico e registra, mês a mês, a situação das operações de crédito.

5. A prova documental demonstra que o débito foi registrado na categoria “prejuízo” em fevereiro de 2020 e a anotação foi removida em novembro de 2020, após cessão de crédito. A partir desse marco, inexiste registro de operação de crédito junto à instituição financeira ré.

6. O SCR não mantém anotação “ativa” que restrinja continuamente o crédito após a baixa; o sistema apenas preserva o registro histórico relativo ao período em que a inadimplência existiu.

7. A manutenção efetiva do registro perdurou por apenas nove meses (fevereiro a outubro de 2020), prazo inferior ao limite quinquenal, de modo que não ocorreu violação à Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça ou ao art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

8. A jurisprudência desta Câmara entende que a permanência do registro histórico, validamente inserido, não caracteriza ilícito nem enseja dano moral (ApCiv. n. 1005305-16.2024.8.11.0004; e ApCiv. n. 1042070-40.2022.8.11.0041).

9. A conduta da instituição financeira constitui exercício regular de direito e cumprimento de dever legal de alimentar o sistema do Banco Central e, portanto, não há dever de indenizar, ante ausência de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 43, § 1º; CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 323, Tema 1.059, AgRg no AREsp 652943/MT; TJMT – ApCiv. n. 1005305-16.2024.8.11.0004, ApCiv. n. 1042070-40.2022.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerente
VERA LUCIA CARDOZO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais registrada sob o n.
1029111-32.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
BANCO TRIANGULO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Na
origem
, a requerente
Vera Lucia Cardozo
narrou que, ao consultar seu histórico financeiro, constatou anotação de prejuízo em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), no valor de R$ 288,65 (duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), com ocorrência em fevereiro de 2020 (id. 341236404).

A requerente sustentou que o apontamento possui mais de 5 (cinco) anos e, portanto, encontra-se prescrito, além de que sua manutenção seria ilegal, o que lhe acarretaria sucessivas recusas de crédito no mercado.

Em sua argumentação, invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, bem como a prescrição quinquenal prevista no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Além disso, alegou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça equipara o Sistema de Informações de Crédito aos cadastros de inadimplentes, de modo que lhe seriam aplicáveis as mesmas regras dos serviços de proteção ao crédito, notadamente o artigo 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 323 daquela Corte.

Por fim, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a declaração de inexigibilidade do débito apontado, a determinação de sua exclusão e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios.

Em sede de
contestação
, o
Banco Triângulo S/A
arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que o crédito discutido fora cedido à empresa Ativos S.A. em 27/novembro/2020, razão pela qual não possuiria mais qualquer relação jurídica com o débito em questão. Formulou, ainda, pedido de denunciação da lide à cessionária (id. 341236426).

No mérito, o banco requerido esclareceu que a autora celebrou contrato para utilização de cartão de crédito em 30/maio/2013, por intermédio do estabelecimento Supermercado Oasis.

O requerido informou que, em razão da antiguidade da contratação, não dispõe mais do instrumento contratual físico original, circunstância que justificou com base na Resolução n. 4.474/2016 do Banco Central do Brasil, a qual estabelece o prazo mínimo de 5 (cinco) anos para guarda de documentação.

Acerca da natureza do cadastro, sustentou que o Sistema de Informações de Crédito não constitui cadastro restritivo como os órgãos de proteção ao crédito, uma vez que se trata de histórico financeiro com informações tanto positivas quanto negativas. Esclareceu, ainda, que os apontamentos no sistema se referem exclusivamente ao mês da inadimplência, sem extensão automática aos períodos subsequentes.

Para demonstrar a regularidade do apontamento, o banco apresentou extratos de faturas que comprovariam o inadimplemento da autora: fatura com vencimento em 05/novembro/2016, no valor de R$ 232,56 (duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos); fatura com vencimento em 05/dezembro/2016, no valor de R$ 288,30 (duzentos e oitenta e oito reais e trinta centavos); e fatura com vencimento em 05/janeiro/2017, no valor de R$ 288,65 (duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), todas sem pagamento. Segundo a instituição financeira, o apontamento questionado decorreria exclusivamente da própria inadimplência da consumidora.

O requerido destacou que, após a cessão de crédito ocorrida em 27/novembro/2020, não realizou qualquer novo apontamento em nome da autora no Sistema de Informações de Crédito.

Ademais, aduziu que a parte autora possui registros classificados como "prejuízo" em outras instituições financeiras, bem como débitos junto a outras empresas nos cadastros Serasa e Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), o que afastaria o nexo causal entre o registro questionado e eventuais dificuldades creditícias.

Em arremate, o banco alegou a inexistência de obrigação de notificação prévia ao consumidor para o envio de dados ao Sistema de Informações de Crédito, porquanto essa exigência seria restrita aos cadastros de proteção ao crédito propriamente ditos. Com base nesses argumentos, sustentou a inexistência de conduta ilícita e, consequentemente, de dano moral indenizável, bem como pugnou pela improcedência dos pedidos.

Na
impugnação
à contestação, a requerente refutou as alegações do requerido e ratificou integralmente os termos da petição inicial. Reiterou que a dívida remonta a período anterior a fevereiro de 2020, encontra-se prescrita nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, e que sua divulgação por lapso superior a 5 (cinco) anos configura ato ilícito. Por derradeiro, requereu o julgamento antecipado da lide ante a desnecessidade de dilação probatória (id. 341236441).

A
sentença
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, com fundamento na teoria da asserção, e consignou que a pretensão autoral se funda na suposta ilicitude do registro efetuado no Sistema de Informações de Crédito pelo próprio banco requerido, na qualidade de credor originário. O Juízo de origem entendeu que a responsabilidade pela veracidade e legalidade das informações fornecidas ao sistema é da instituição que as insere (id. 341236449).

No mérito, a sentença
julgou improcedentes os pedidos
. O Juízo
a quo
consignou que o Sistema de Informações de Crédito possui natureza primariamente informativa e de histórico, o que o diferencia dos cadastros negativos de proteção ao crédito.

Para o magistrado sentenciante, a manutenção do histórico de crédito no sistema, mesmo após o decurso do prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor, decorre do dever legal das instituições financeiras de alimentá-lo, e não se confunde com a permanência de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito.

O
decisum
registrou, ainda, que o próprio extrato do Sistema de Informações de Crédito juntado pela autora demonstra que, a partir de novembro de 2020, não há mais qualquer registro realizado pelo banco requerido em seu nome.

Dessa análise, concluiu que a menção ao débito no extrato emitido em 2025 ocorreu em razão da inclusão do histórico da operação, e não em decorrência da permanência da anotação negativa por todo o período transcorrido.

Quanto à declaração de inexigibilidade, o Juízo
a quo
registrou que, embora o débito estivesse prescrito para fins de cobrança judicial, a prescrição atinge a pretensão do credor de exigir judicialmente o débito, mas não extingue a dívida em si, que subsiste como obrigação natural.

Anotou, por fim, que a autora não demonstrou a ocorrência de cobrança indevida ou de qualquer ato do banco que pudesse ensejar a declaração de inexistência ou inexigibilidade do débito.

A sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida.

No
recurso de apelação
,
Vera Lucia Cardozo
sustenta que a sentença é equivocada ao considerar o Sistema de Informações de Crédito como primariamente informativo e de histórico (id. 341236450).

Segundo a recorrente, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que o sistema possui, na prática, natureza de cadastro restritivo de crédito, razão pela qual deve ser equiparado aos tradicionais órgãos de proteção ao crédito.

A tese recursal sustenta que a divulgação de informação negativa no Sistema de Informações de Crédito limita-se a 5 (cinco) anos, conforme o artigo 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça. A apelante alega que os débitos apresentados pelo banco réu foram gerados nos anos de 2013 e 2014, há mais de 10 (dez) anos, de modo que foi extrapolado o prazo de manutenção, o que enseja o dever de reparar o dano moral experimentado.

Em reforço à pretensão, a recorrente colaciona precedentes da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal que reconhecem a natureza restritiva do Sistema de Informações de Crédito e determinam a baixa de registros referentes a dívidas prescritas, com a condenação ao pagamento de reparação por abalo extrapatrimonial.

Requer, assim, o provimento do recurso para determinar a exclusão do registro e fixar indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de custas e honorários advocatícios.

Nas
contrarrazões
, o
Banco Triângulo S/A
reitera os argumentos deduzidos em contestação, notadamente a distinção entre o Sistema de Informações de Crédito e os cadastros restritivos de crédito. O apelado ressalta que o sistema funciona como histórico financeiro e que os registros se referem exclusivamente ao mês da ocorrência da inadimplência (id. 341236454).

Além disso, o apelado destaca novamente que, após a cessão de crédito em 27/novembro/2020, não realizou qualquer novo registro em nome da apelante. Sustenta que a conservação do histórico decorre de determinação do Banco Central do Brasil e que não houve continuidade dos lançamentos, mas apenas a manutenção dos dados pretéritos. Pugna pela confirmação integral da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Vera Lucia Cardozo contra sentença que julgou improcedente a ação.

Cinge-se a controvérsia a decidir se o registro histórico do débito como “prejuízo” no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) após o decurso do prazo prescricional configura ato ilícito passível de indenização.

O recurso não comporta acolhimento.

A tese recursal se fundamenta na equiparação do SCR aos tradicionais cadastros restritivos de crédito, como o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e o Serasa, com a consequente aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como da Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
”.

Nesse contexto, importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça efetivamente reconhece que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza semelhante aos cadastros de inadimplentes, na medida em que suas informações detêm potencialidade de restringir a concessão de crédito ao consumidor. (STJ - AgRg no AREsp 652943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 30/setembro/2015)

A equiparação, contudo, não autoriza que se desconsiderem as particularidades operacionais do sistema, especialmente no que se refere à forma de registro e consulta das informações. O SCR funciona como um banco de dados histórico, que registra, mês a mês, a situação das operações de crédito do consumidor perante as instituições financeiras.

Diferentemente dos cadastros restritivos tradicionais, nos quais a anotação permanece ativa até sua exclusão ou até o transcurso do prazo legal, o SCR apresenta um histórico mensal que permite identificar, para cada período de referência, quais anotações existiam naquele momento específico.

Essa distinção assume relevância fundamental para o deslinde da controvérsia. No presente caso, conforme se extrai da documentação acostada aos autos, os débitos que originaram a discussão remontam ao término do ano de 2016, período em que a consumidora deixou de honrar as faturas de cartão de crédito administrado pelo banco apelado.

As dívidas foram posteriormente registradas na categoria “prejuízo” no Sistema de Informações de Crédito a partir de fevereiro de 2020, ocasião em que a instituição financeira comunicou ao Banco Central a situação de inadimplência definitiva da operação.

O elemento probatório determinante, porém, reside na constatação de que o próprio documento apresentado pela apelante demonstra, de forma inequívoca, que o débito em questão não está mais cadastrado como “prejuízo” desde novembro de 2020.

A partir desse marco temporal, não há qualquer registro de operação de crédito em nome da apelante junto ao Banco Triângulo S/A, consoante expressamente consignado no extrato do sistema: “
Não foram encontrados registros de operações de crédito em nome do cliente para o mês de referência
”.

A circunstância fática descrita revela que a suposta anotação irregular apontada pela apelante corresponde, em verdade, ao histórico do SCR, que, como dito, indica, mês a mês, quais anotações existiram no decorrer dos anos.

O sistema não mantém uma anotação “ativa” que restrinja continuamente o crédito do consumidor após novembro de 2020; o que se verifica é tão somente a preservação do assentamento histórico relativo ao período em que a inadimplência efetivamente existiu.

Tanto assim o é que os meses mais recentes constantes do extrato apontam a existência de anotação apenas em nome de outra entidade bancária, o Banco Santander, sem qualquer menção ao banco apelado.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado já se pronunciou sobre hipóteses análogas e firmou entendimento no sentido de que o SCR possui natureza de cadastro histórico, de modo que a permanência de registro validamente inserido, dentro do prazo legal, não caracteriza conduta ilícita nem enseja, por si só, indenização por dano moral, ainda que a dívida esteja prescrita para fins de cobrança judicial. (TJMT - Apelação Cível n. 1005305-16.2024.8.11.0004, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/setembro/2025, DJe 24/setembro/2025)

Em precedente igualmente paradigmático, esta Câmara assentou que, quando a inclusão do débito discutido na categoria “prejuízo” permanece apenas durante o período de inadimplência, sem permanência indevida após a cessação dos lançamentos pela instituição financeira, não há falar em ilícito, tampouco em indenização por danos morais. (TJMT - Apelação Cível n. 1042070-40.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/agosto/2024, DJe 04/setembro/2024)

A situação dos autos amolda-se com exatidão aos precedentes referidos. O banco apelado registrou a operação de crédito inadimplida no SCR em fevereiro de 2020 e, após a cessão do crédito à empresa Ativos S.A., ocorrida em 27/novembro/2020, cessou os lançamentos em nome da autora. Desde então, não há anotação ativa do banco no sistema, mas apenas o assentamento histórico dos meses anteriores, circunstância que decorre da própria sistemática do banco de dados mantido pelo Banco Central do Brasil.

Observe-se, ademais, que o período de conservação efetiva da anotação como “prejuízo”, compreendido entre fevereiro e outubro de 2020 (um total de nove meses), situa-se muito aquém do limite quinquenal estabelecido na Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça e no artigo 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste, portanto, qualquer violação ao prazo máximo de permanência, seja sob a ótica dos cadastros restritivos tradicionais, seja à luz da natureza histórica do SCR.

A pretensão recursal esbarra, ainda, em contradição lógica insuperável. A apelante sustenta que a preservação do lançamento por prazo superior a 5 (cinco) anos configuraria ato ilícito e geraria dano moral
in re ipsa
. Os elementos dos autos, todavia, demonstram que não houve permanência indevida: a anotação foi incluída em 2020, referente a débitos de 2016, e removida no mesmo ano de 2020, em estrita observância às normas do Banco Central.

O que persiste no sistema é o histórico, a memória dos fatos ocorridos, e não uma anotação restritiva ativa que pudesse, atualmente, obstaculizar o acesso da consumidora ao crédito.

Por essas razões, verifico que a conduta do banco apelado observou rigorosamente os ditames legais e regulamentares aplicáveis, razão pela qual inexiste ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

A preservação do histórico de crédito no SCR, mesmo após a cessação dos lançamentos, constitui exercício regular de um direito e decorre do dever legal das instituições financeiras de alimentar o sistema, conforme determinação do Banco Central do Brasil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VERA LUCIA CARDOZO
, e mantenho integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante
Vera Lucia Cardozo
para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.059.

Ressalvo, contudo, que a exigibilidade da verba honorária permanece suspensa em razão do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, da lei processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026